Tribunal: TJPA
Processo: 0826660-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826660-11.2017.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA

APELADO: JESULINDO OLIVEIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jesulindo Oliveira Torres contra sentença que revogou a extinção da execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito com a habilitação da inventariante do espólio do exequente, Carlos Alberto Silva. A decisão recorrida considerou que a nomeação da inventariante ocorreu antes da sentença extintiva, corrigindo o erro nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução por ausência de habilitação da inventariante deve ser mantida, considerando que a nomeação ocorreu antes da prolação da decisão extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece a suspensão do processo em caso de falecimento de uma das partes, permitindo a habilitação do sucessor ou do inventariante (art. 313, I, CPC), cabendo a extinção apenas diante de inércia injustificada (art. 485, IV, CPC).

4. No caso concreto, a inventariante foi nomeada minutos antes da sentença extintiva, evidenciando que não houve inércia processual, mas um descompasso temporal entre os juízos.

5. A extinção do processo sem considerar essa circunstância configuraria excesso de formalismo, contrariando o princípio da efetividade processual e a finalidade dos embargos de declaração, que é a correção de omissões e erros materiais.

6. O argumento do apelante de que competia à parte recorrida informar previamente sobre a nomeação não se sustenta, pois a decisão de extinção se baseou na inexistência formal da habilitação, e não na falta de comunicação pela parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por ausência de habilitação do sucessor deve considerar o momento da nomeação da inventariante, evitando prejuízo por mero descompasso temporal entre os juízos; 2. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erros materiais e omissões relevantes, especialmente quando evitam prejuízo processual indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 20120111658660, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826660-11.2017.8.14.0301

APELANTE:
JESULINDO OLIVEIRA TORRES

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JESULINDO OLIVEIRA TORRES em face da sentença (id. 18482682) proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
conheceu dos embargos de declaração opostos e os acolheu para revogar a sentença extintiva da execução e determinar o prosseguimento do feito com a habilitação da inventariante do espólio de CARLOS ALBERTO SILVA
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Transcrevo excerto da r. sentença:

“...

No caso concreto, observo que o feito foi suspenso em virtude do falecimento do exequente (Id. 86869470), dando-se prazo para a habilitação do inventariante, em virtude da abertura do inventário (Processo nº 0864074-67.2022.8.14.0301).

Ocorre que em consulta aos autos do inventário, verifico que a decisão de nomeação da inventariante só foi proferida em 11/08/2023, minutos antes da prolatação da sentença ora combatida. Assim, por entender que a embargante não pode ser prejudicada em virtude do atraso da máquina judiciária, acato as suas razões, e torno sem efeito a sentença de Id. 98620783.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por ANA VIRGINIA RIBEIRO SILVA GUSTAVO e os acolho na forma do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Defiro a sucessão processual do exequente, devendo constar doravante no polo passivo a inventariante ANA VIRGINIA RIBEIRO SILVA GUSTAVO. Promovam-se as anotações necessárias no PJE.

Intime-se a parte autora para que junte cópia da decisão de sua nomeação como inventariante e do termo de compromisso firmado por si, bem como para que requeira o que entender de direito para prosseguimento da demanda.”

Em suas razões recursais (id. 18482686) a parte apelante sustenta que a decisão embargada foi prolatada
alguns minutos após a nomeação da inventariante
, e que tal fato não impediria a extinção do processo, pois competia à parte diligenciar junto ao juízo do inventário e informar sobre a tramitação da nomeação.

Afirma ainda que não houve morosidade judicial, mas inércia da parte apelada.

Por fim, requer a reforma da decisão e o restabelecimento da sentença extintiva da execução.

Contrarrazões apresentadas ao id. 18482691.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que reformou a sentença extintiva da execução, com fundamento na nomeação da inventariante do espólio do exequente antes da prolação da sentença.

O Código de Processo Civil determina que, em caso de falecimento de qualquer das partes, a suspensão do feito deve ser concedida para que se proceda à habilitação do sucessor ou inventariante (art. 313, I, CPC). A inércia injustificada pode levar à extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No entanto, no caso concreto, a inventariante foi nomeada minutos antes da sentença extintiva da execução, o que comprova que não houve inércia processual, mas apenas um descompasso temporal na comunicação entre os juízos. Assim, ao corrigir tal erro nos embargos de declaração, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a extinção e determinar a continuidade do feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MORTE DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. ART . 313, II, CPC. AÇÃO DE INVENTÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA . ART. 317. JUSTA CAUSA PARA A DEMORA. EXTINÇÃO DIRETA . EXCESSO DE FORMALISMO. 1.Apelação interposta da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência regularização processual do polo ativo do cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 485, inc . IV, 513, caput, e 771 do CPC/2015. 2.A ausência de sucessão processual pelo espólio não configura diretamente nenhuma das hipóteses de extinção previstas no previstas no art. 994 do CPC/2015, aplicável aos atos executivos realizados no cumprimento de sentença, nos termos do art . 771 do CPC. Trata-se de circunstância que inicialmente enseja a suspensão do cumprimento de sentença, conforme art. 921, inc. I, do CPC/2015 . 3.O CPC, no § 4º do art. 313, assinalou a suspensão do processo no prazo máximo de 1 (um) ano quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (inc. V do art . 313) e de 6 (seis) meses quando decorrer de convenção das partes. No entanto, em relação ao óbito de uma das partes, o CPC não assinalou qualquer prazo, limitando-se o artigo 313, inciso II do CPC, a afirmar que a habilitação dos herdeiros deverá ser promovida "no prazo designado" pelo Magistrado. 4.No específico caso, ultrapassado o prazo de dois meses de suspensão deveria ter o d . Magistrado promovido à derradeira intimação do espólio para que comprovasse a habilitação ou indicasse o motivo de ainda não tê-la feito. Se o tivesse feito, restaria demonstrada a justificativa apresentada pelo ora apelante por ocasião dos embargos de declaração, qual seja, o diligente ajuizamento da ação de inventário, encontrando-se os autos ainda no aguardo de decisão para nomeação do inventariante. 5.Inclusive, é esta a finalidade da determinação legal de que fosse a parte exequente intimada antes da r . sentença sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 317 do CPC - que, como dito, não fora feita no caso dos autos. 6. Apelação provida . (TJ-DF 20120111658660 DF 0045555-51.2012.8.07 .0001, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 30/08/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2017. Pág.: 243/248)

O argumento do apelante de que competia à parte recorrida informar previamente sobre a nomeação não se sustenta, pois a decisão de extinção foi baseada na inexistência formal de habilitação, e não em eventual omissão informativa. Ademais, a finalidade dos embargos de declaração é justamente corrigir erros materiais e omissões relevantes, o que ocorreu na hipótese.

Dessa forma, a decisão recorrida não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025